Tribunal: TJMT
Processo: 1009798-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009798-19.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes de Trânsito, Crime Culposo, Fiança, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), LUMAR DIEGO DOS SANTOS LOPES - CPF: 038.411.301-00 (PACIENTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), LEANDRO DA SILVA LOPES (VÍTIMA), VALCLEIDE CANDIDO LOPES (VÍTIMA), CICERO RAFAEL BEZERRA GOMES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (IMPETRANTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUMAR DIEGO DOS SANTOS LOPES
IMPETRANTE: CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, MARCOS RODRIGUES CARDOSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ARBITRAMENTO DE FIANÇA – ISENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - RÉU QUE AUFERE CERTA RENDA - REDUÇÃO DO VALOR – VIABILIDADE - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Demonstrado que o paciente não pode suportar o pagamento integral da importância fixada a título de fiança, deve ser concedida parcialmente a ordem para reduzir o valor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009798-19.2022.8.11.0000

PACIENTE: LUMAR DIEGO DOS SANTOS LOPES
IMPETRANTE: CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, MARCOS RODRIGUES CARDOSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Carlos Humberto De Oliveira Junior em favor de
LUMAR DIEGO DOS SANTOS LOPES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Narra que o juízo singular concedeu liberdade provisória ao paciente, no bojo de inquérito por suposto crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, condicionando-a ao pagamento de fiança, no valor de R$ 24.240,00 (vinte e quatro mil, duzentos e quarenta reais).

Postulada a dispensa da fiança ou de sua redução, foi acolhido o pleito subsidiário, para reduzi-la para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Aduz, no entanto, que o valor arbitrado extrapola as condições financeiras do paciente, pois consoante declarou em seu interrogatório recebe o valor de R$ 2.500,00 mensais.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem, para a dispensa ou nova redução do pagamento da fiança arbitrada, nos termos do art. 325, § 1o, inciso I, e art. 350 do Código Processo Penal. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 129674198).

A liminar foi indeferida, consoante ID. 129814667.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 130934691.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUMAR DIEGO DOS SANTOS LOPES
IMPETRANTE: CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, MARCOS RODRIGUES CARDOSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, almeja o paciente a dispensa ou nova redução do pagamento de fiança, tendo em vista não ter condições financeiras de adimpli-la.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, consta que No dia 08 de maio de 2022, o paciente foi preso em flagrante delito pela prática do crime descrito no artigo 302, § 3o, da Lei no 9.503/97.

Na mesma data, em sede de plantão regional, foi realizada audiência de custódia, oportunidade em que foi homologada a prisão em flagrante delito do paciente, convertendo-a em prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública, consoante fragmento da decisão:

“(...) Trata-se de Auto de prisão em flagrante Delito lavrado em face de LUMAR DIEGO DOS SANTOS LOPES, pela suposta prática dos crimes descritos no artigo 302, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro.

Conforme consta da inclusa documentação, no dia 07 de maio de 2022 por volta das 14h00, em via pública, na Rodovia BR 163, km 672, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, o autuado LUMAR DIEGO DOS SANTOS LOPES, sob a influência de álcool, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Conforme restou apurado, na data dos fatos a equipe policial foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na rodovia BR 163, altura do km 672, e ao chegarem no local a equipe de investigadores constatou que o veículo GM Chevrolet Astra saiu da via pública e capotou, ocasionando a morte da vítima Valcleide Candido Lopes e, ferindo gravemente o passageiro Leandro da Silva Lopes e levemente o passageiro Cicero Rafael Bezerra Gomes.

Ressai dos autos que, de acordo com informações prestadas pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal que atenderam o local do acidente, o condutor do veículo, flagranteado encontra-se em visível estado de embriagues, com odor etílico, fala arrastada, vestes desalinhadas e olhos vermelhos, sendo encaminhado ao hospital para os primeiros atendimentos.

Infere-se que ao perceber a chegada da Polícia Rodoviária Federal ao hospital para realização do teste de alcoolemia, o autuado evadiu-se do hospital.

Consta ainda que, em conversa com a vítima Cicero Rafael, este relatou aos policiais que a família seguia para cidade de Nova Mutum e que o autuado LUMAR, que conduzia o veículo, estava embriagado e seguia em alta velocidade o carro, sendo que Cícero e os demais ocupantes pediam para que o flagrado fosse mais devagar, porém LUMAR não reduzia a velocidade.

Detalhou que, ao se aproximarem de um caminhão na tentativa de realizar uma ultrapassagem, um veículo de cor vermelha que seguia a frente, abriu para ultraprassar antes do flagranteado, porém como o autuado estava em alta velocidade não conseguiu frear, ocasião em que perdeu o controle do veículo e saiu da pista, vindo a capotar diversas vezes.

(...)

Por sua vez, a necessidade da medida extrema está evidenciada para garantia da ordem pública, pois o autuado, LUMAR DIEGO DOS SANTOS LOPES, no dia 07 de maio de 2022, por volta das 14h00, em via pública, na Rodovia BR 163, km 672, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, sob a influência de álcool, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor.

O periculum libertatis (art. 312, caput, in fine, CPP) ressai da gravidade em concreta dos fatos, uma vez que, o autuado, que estava em alta velocidade, provocou o grave acidente sob a influência de álcool, além de ostentar uma extensa ficha criminal, que segue em anexo, sendo a custódia cautelar medida que se impõe para a garantia da ordem pública.

(...)

Ante todo o exposto, o Ministério Público manifesta-se pela homologação e conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva de LUMAR DIEGO DOS SANTOS LOPES, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo para garantir a ordem pública.”

Em seguida, em 11 de maio de 2022, foi proferida decisão pelo Juízo competente, revogando a prisão preventiva do paciente e fixando medidas cautelares diversas da prisão, entre elas, o pagamento de fiança no valor de R$ 24.240,00 (vinte e quatro mil, duzentos e quarenta reais),
in verbis:

“(...) Analisando detidamente os autos, verifico que as circunstâncias do caso em apreço, embora ensejem gravidade abstrata, são normais ao tipo penal em comento, não sendo, portanto, suficientes para, por si só, justificar a decretação da prisão preventiva.

Ademais, presume-se que a conduta do conduzido gerou sofrimento no mesmo, pois vitimou ente familiar que levava no seu veículo, qual seja, sua tia.

Outrossim, retira-se que o conduzido declarou possuir endereço fixo e exercício de atividade lícita nesta urbe.

Além do mais, verifico que a decretação da prisão preventiva do conduzido, em sede de plantão regional, foi fundamentada especialmente pela análise da certidão de antecedentes criminais do mesmo.

Contudo, embora o conduzido tenha sido condenado pela prática do crime descrito no artigo 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006, em consulta ao Sistema Seeu, verifica-se que foi julgada extinta a punibilidade do mesmo em razão do instituto da prescrição da pretensão executória.

Quanto à ação penal no. 46-10.2018.8.11.0023, em tramitação na Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que apura a prática do crime descrito no artigo 306 do Código de Trânsito, em consulta ao Sistema Pje é possível verificar que foi julgada extinta a punibilidade do conduzido em fevereiro/2022 pela incidência do instituto da prescrição da pretensão punitiva.

Além disso, verifico que a Autoridade Policial não representou pela prisão preventiva do conduzido, mas sim pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão, consistente no arbitramento de fiança no valor de 20 salários mínimos. Insta consignar ainda que, no caso em apreço, se mostra necessária e adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para pacificação social e preservação da persecução penal, sendo certo que a prisão deve ser a ultima ratio.

Diante das considerações acima esposadas, apesar de haver provas caracterizadoras do “fumus commissi delicti”, entendo que no caso em comento não se encontra presentes nos autos o “periculum libertatis”, isto é, fatos que demonstrem a necessidade do acusado permanecer segregado para a garantia da ordem pública, da ordem econômica e aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

ISSO POSTO, com fundamento no artigo 316 do Código de Processo Penal, REVOGO o decreto de prisão preventiva contra o conduzido LUMAR DIEGO DOS SANTOS LOPES, qualificado nos autos.

Não obstante, entendendo ser adequada e necessária, haja vista as circunstâncias do caso versando, FIXO as seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

a)

Comparecer a todos os atos a que for intimado;

b)

Não mudar de residência sem prévia comunicação a este Juízo;

c)

Não se ausentar da Comarca em que reside sem prévia comunicação a este Juízo;

d)

Não ingerir bebidas alcoólicas e consumir drogas proibidas;

e)

Pagamento de fiança no valor de R$ 24.240,00 (vinte e quatro mil e duzentos e quarenta reais), considerando o binômio necessidade/possibilidade, para fins de reparação mínima dos danos causados aos familiares da vítima, juntando comprovante nos autos;

f)

Participação de cursos mensais oferecidos pelo CIRETRAN ou pela Guarda Municipal de Lucas do Rio Verde/MT, juntado comprovante nos autos; e;

g)

Suspensão do Direito de Dirigir, haja vista as circunstâncias do caso e não ter profissão de motorista. Para tanto, deverá entregar a sua CNH a Autoridade Policial no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, juntando termo de entrega nos autos. (...)”.

No entanto, sem condições financeiras de adimpli-la, em 23 de maio de 2022, foi proferida nova decisão reduzindo a fiança para o
valor de 10 (dez) salários-mínimos.

Após mais de 30 dias de sua prisão, a defesa do paciente impetrou
writ
neste Tribunal, sustentando ainda ser excessivo o valor fixado a título de fiança, uma vez que em seu interrogatório declarou exercer a função de mecânico, como renda mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Apesar dos fundamentos acima, penso que o valor fixado pelo Juízo origem apresentava-se, de fato, desproporcional, mormente tendo em vista que o paciente, após o deferimento na origem, reduzindo o importe a ser recolhido a título de fiança, ainda não viabilizou o respectivo pagamento.

Ou seja, ao que tudo indica, a sua segregação provisória somente perdura por conta da sua incapacidade financeira em arcar com o valor fixado a título de medida cautelar, pois não é razoável supor que, caso fosse possuidor de condições financeiras para adimplir com tal obrigação, preferisse pagar com a sua própria liberdade.

Nessa linha,
"afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP"
(HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016).

Assim, tendo sido fixada a fiança como condição à concessão da liberdade provisória, não estando presentes, portanto, fundamentos e requisitos para a prisão cautelar, e não possuindo, o paciente, condições de arcar com o valor integral arbitrado, entendo ser caso de redução da fiança.

Ademais, para o seu adimplemento, pode ser satisfeito de todas as formas previstas na legislação processual e não apenas em espécie.

Tudo ponderado, entendo razoável a redução da fiança para 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM, e reduzo o valor da fiança para 5.000,00 (cinco mil reais) mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022